Tribunal: TJSP
Processo: 1062930-75.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Cobrança de multa rescisória decorrente de cancelamento de contratos suspostamente renovados pela autora – Constatação de fraude – Assinaturas apostas nos instrumentos que não correspondem à da representante legal da autora – Sentença que

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Cobrança de multa rescisória decorrente de cancelamento de contratos suspostamente renovados pela autora – Constatação de fraude – Assinaturas apostas nos instrumentos que não correspondem à da representante legal da autora – Sentença que reconhece a ilegalidade da cobrança.
- Alegação da ré no sentido de que deveria ter sido determinada, de ofício, a realização de perícia grafotécnica – Descabimento - Autenticidade das assinaturas que sequer foi alegada pela defesa – Hipótese, ademais, em que a própria ré não se interessou na produção de provas – Sentença mantida.
- Repetição do indébito – Não caracterizada a má-fé do réu na cobrança, não se aplica a sanção prevista no artigo 940 do Código Civil, consoante Súmula 159 do Supremo Tribunal Federal – Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido.